Tribunal: TJDFT
Processo: 0733832-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No do Processo: 0733832-11.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Destaco, de logo, que o pedido de antecipação de tutela ainda não foi apreciado. Designo o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Comunique-se, com a máxima urgência. Dispenso informações e o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora